Tribunal: TJSP
Processo: 1014909-60.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Reestruturação da malha aérea – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Atraso superior a 8 horas com escala não programada – Indenização moral devida, com valor

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Reestruturação da malha aérea – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Atraso superior a 8 horas com escala não programada – Indenização moral devida, com valor estabelecido em R$ 8.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014909-60.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAYNNA DE
JESUS DOS SANTOS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014909-60.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.633 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1014909-60.2019 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelante: Laynna de Jesus dos Santos.
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A.
Juiz: Fábio Fresca.
Voto 23.633
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
CANCELAMENTO/ATRASO
DE
VOO

Reestruturação da malha aérea
Fato que
caracteriza fortuito interno
Reponsabilidade
objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código
do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte
aéreo Atraso superior a 8 horas com escala não
programada
Indenização moral devida, com
valor estabelecido em R$ 8.000,00
Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 148/152, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de indenização por dano moral relativa a transporte aéreo,
movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor da
ação.
Diz-se da falha na prestação dos serviços, já que houve a
alteração de seu voo em outro com atraso superior a 8 horas para a chegada
ao seu destino, com assistência precária, a lhe causar transtornos. Afirma que
a apelada alegou genericamente que ocorreram problemas na malha aérea no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014909-60.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.633 - (kn)
3
dia do voo, mas não juntou qualquer documento que comprovasse o alegado.
Afirma que restou incontroversa a responsabilidade do cancelamento do voo
pela empresa ré. Demais, o STJ já decidiu que em atrasos superiores a 4 horas
nas viagens, os danos morais ocorrem in re ipsa. Deve ser arbitrada
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a inversão da
sucumbência. Colaciona jurisprudência (fls. 154/163).
Veio resposta (fls. 176/181).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
reparação por dano moral, em que se alega em síntese, ter contratado os
serviços da ré de transporte aéreo, ida e volta, de Salvador-Bahia a Buenos
Aires-Argentina, com seu voo de volta, cuja saída estava prevista para do dia
31/10/2018 às 02h00 e chegada em Salvador-BA às 06h20 do mesmo dia.
Ocorre que, ao chegar ao aeroporto de Buenos Aires-Argentina, a companhia
aérea informou que o voo tinha sido alterado e faria escala no Rio de Janeiro-
RJ, com chegada prevista em Salvador-BA somente às 14h35. Portanto, com
atraso superior a 8 horas do voo originário, ainda com escala. Pugnou pela
condenação da ré a responder pelo prejuízo moral decorrente (fls. 01/13).
Em contestação, a ré alega que a alteração do voo se deu em
decorrência de reestruturação da malha aérea, tendo oferecido todo o suporte
necessário com hospedagem, alimentação e translado (fls. 39/57).
Incontroverso o cancelamento/retardo do voo da autora, com
escala não programada, o que provocou os demais infortúnios narrados. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014909-60.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.633 - (kn)
4
atraso total alcançou aproximadamente mais de 8 horas.
Por outro lado, o fato de a ré ter prestado assistência material à
autora não tem o condão de elidir sua responsabilidade pela reparação dos
danos causados.
O caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a
obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco
assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.
Nesse contexto, caracterizada está a responsabilidade da
apelada, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto
nos 734 e 737 do Código Civil.
Nem se alegue da incidência da Convenção de Montreal na
situação em exame. Sabe-se que sobre o tema da reparação de danos em
voos internacionais, em razão de extravio de bagagem e atraso, o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela Convenção de Varsóvia/Montreal
em sobreposição ao CDC no julgamento do RE 336.631/RJ, relator
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017. Porém, o que ali decidido
diz respeito apenas à esfera dos danos materiais, não alcançando
reparação de dano moral. Veja-se trecho do acórdão: “Dois aspectos
devem ficar claros neste debate. O primeiro é que as disposições
previstas
nos
acordos
internacionais
aqui
referidos
aplicam-se
exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens
ou carga.” ( ... ) 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014909-60.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.633 - (kn)
5
por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à
reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites
quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano
moral”.
Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí
decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável sua ocorrência, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014909-60.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 23.633 - (kn)
6
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento , dissuada o agente de reincidir na
atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora, que teve de suportar atraso superior a 8 horas
em relação ao voo inicialmente marcado, o valor a título de dano moral é
fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que se mostra em
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenada a ré a indenizar a autora o prejuízo moral, no importe
de R$ 8.000,00 corrigidos a partir da publicação deste acórdão (súmula
362), com juros de mora a partir da citação responsabilidade contratual.
Tendo em conta o mínimo decaimento da autora (v. a
propósito, súmula 326 do STJ), a ré responderá pelos encargos de
sucumbência e a verba honorária fica estabelecida em 20% sobre o total
da condenação corrigida.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso